Tribunal: STF
Processo: AI 331035
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Formação
deficiente do agravo de instrumento. Traslado incompleto. Ausência de

peça que comprove a tempestividade do recurso extraordinário.
Aplicação da Súmula 288. 2. A prova de que o recurso extraordinário
cujo processamento se pretende, e objeto de juízo negativo de
admissibilidade na Corte a quo, é tempestivo constitui sempre elemento

indispensável, no julgamento de agravo de instrumento contra o
 despacho
que não admitiu o apelo derradeiro. De um lado, porque, se o traslado

estiver devidamente instruído, pode-se, desde logo, julgar o recurso
extraordinário, sendo sempre o juízo sobre a tempestividade do apelo
 um
prius ao exame do mérito. De outra parte,
saber se o recurso extraordinário é tempestivo constitui, em qualquer

hipótese, preliminar não só ao exame do mérito, mas dos próprios
pressupostos específicos para o processamento do recurso
extraordinário, inadmitido pelo Presidente da Corte a quo, notadamente

quando, no despacho agravado, não se afirmou ser o recurso tempestivo.

Incumbe, ademais, ao Tribunal ad quem, em
qualquer hipótese, o exame da tempestividade do recurso que há de
julgar. 3. Destina-se o agravo de instrumento, na espécie, ao exame do

cabimento, ou não, do recurso extraordinário interposto, cuja não
admissão ocorreu por despacho do Presidente do Tribunal a quo. Não
devolve ele à apreciação do STF apenas os fundamentos da não-admissão,

mas, também, de forma ampla, o exame dos requisitos do cabimento da
irresignação extrema. 4. A tempestividade do recurso extraordinário é

pressuposto de ordem pública de seu cabimento,
podendo, destarte, verificar-se de ofício. Cumpre, assim, exista no
traslado peça que torne possível essa aferição. 5. Hipótese em que a
inexistência desse elemento no traslado conduz à aplicação da Súmula
288. 6. Falta de traslado da procuração outorgada ao advogado do
agravado, ou da certidão de sua inexistência. Inobservância do art.
544, § 1º, do CPC. 7. Agravo Regimental desprovido.